Tribunal: TCU
Processo: 012.637/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18358/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.6.1 do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 040.073/2019-0 , ao apreciar os indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais repassados ao Município de Pirapora - MG pela Caixa Econômica Federal (Caixa) por meio do Acordo de Cooperação Financeira AC FSA Caixa n.o 0126.118/2014, em 4/6/2014, por meio do aporte de recursos federais provenientes do Fundo Socioambiental sob o montante de R$ 2.546.082,20; Considerando que, após a análise do feito, a Auditora Federal Ana Paula Meireles Silva Curi consignou o seu parecer à Peça 31, com a anuência dos dirigentes da SecexFinanças (Peças 32 e 33), pelo seguinte sentido: " (...) INTRODUÇÃO Trata-se de Processo de Monitoramento do cumprimento de determinação expedida à Caixa Econômica Federal (Caixa), contida no item 1.6.1 do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , relatoria do Ministro-Substituto André Luiz de Carvalho, exarada no TC Processo 040.073/2019-0 , in verbis : '1.6.1 adote, se ainda não o fez, as medidas necessárias à instauração da correspondente tomada de contas especial do Acordo de Cooperação Financeira AC FSA Caixa 0126.118/2014 para a necessária reparação do dano ao erário, se for o caso, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial, ou das medidas porventura adotadas para a sua instauração;' (...) 3. Em 23/12/2020 foi protocolada, por meio eletrônico (peça 6), a resposta da Caixa ao ofício. O conteúdo da resposta está nas peças 7 a 11 e consta do Ofício SUEPO 0003/2020, de 22/12/2020 (peça 7), da proposta de reprogramação do Fundo Socioambiental da Caixa (peça 8), dos comprovantes de Devolução de Recursos FSA CAIXA (peça 9), das comunicações internas da Caixa visando o cumprimento das determinações (peça 10), e do Relatório de Prestação de Contas Parcial e Liberação de Recursos - RPCP/LR (peça 11). 4. Por meio do referido ofício da SUEPO, a Caixa informa que o Município de Pirapora/MG solicitou, em razão de atraso na execução do projeto, a apresentação de proposta de reprogramação que viabilizasse o cumprimento do objeto. Assim que o Município apresentou a documentação necessária, a Caixa aprovou em 28/7/2020 a solicitação de reprogramação pleiteada. 5. O valor do Acordo de Cooperação Financeira (ACF) é composto pelo valor do Fundo Socioambiental da Caixa (FSA CAIXA) e do valor da contrapartida do Município. Na reprogramação ocorreu a redução no valor do FSA, com consequente redução do valor do ACF, e a supressão da terceira parcela de recursos do FSA, prevista no ACF original. Como o valor já liberado excedia o valor reprogramado, o Município devolveu em 27/11/2020 a parcela excedente. 6. O acordo de reprogramação previa ainda o compromisso do Município em concluir a obra até 4/2/2021, com funcionalidade e benefício para a população. 7. A Caixa analisou, de maneira extraordinária, em 13/11/2020, uma prestação de contas para verificação do andamento do projeto com o objetivo de prestar informações mais atualizadas a este Tribunal. Os valores referentes às primeira e segunda parcelas foram aprovados, mas a terceira ainda estava com valores pendentes de aprovação, referentes a glosa devido à deterioração, depredação e roubo de itens já executados e ao saldo de recursos da parcela que estava na conta específica do projeto na Caixa e ainda não havia sido utilizada pelo Município. 8. A análise da prestação de contas concluiu que, como ainda não havia transcorrido o prazo acordado, não foi possível concluir por dano ao Erário, ante a possibilidade ainda do cumprimento pelo Município de suas obrigações. A análise foi feita em 13/11/2020 enquanto o prazo finalizaria em 4/2/2021. A Caixa, no entanto, informava que: 'após reiteradas cobranças da CAIXA à Prefeitura de Pirapora sobre a realização do processo licitatório para contratação da empresa que providenciará o encerramento da obra, a Prefeitura encaminhou ofício informando a indisponibilidade orçamentária para realização desta licitação neste ano, devido a realização de gastos inesperados motivados pela pandemia do novo coronavírus.' 9. Já em sede de monitoramento da decisão exarada no Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , verificando que ainda não havia nos autos informações sobre o cumprimento das determinações em sua plenitude, foi promovida diligência junto à Caixa para apresentação das providências tomadas (peça 15). 10. Em resposta, foi encaminhado o Ofício Gersa 29/2021 (peça 17) e anexos (peças 18 a 29), em que a Caixa esclarece, em continuidade, ter enviado diversas comunicações ao Município alertando para o encerramento da vigência do ACF em 4/2/2021. 11. Segundo informado, o Município encaminhou, em 6/4/2021, a documentação de prestação de contas final, em que o Prefeito informa que "está realizando estudos quanto a melhor maneira de finalizar o projeto e dar plena funcionalidade à população". 12. A Caixa, por sua vez, ao analisar a prestação de contas concluiu pela não aprovação, uma vez que a obra não possui funcionalidade. A Prefeitura não teria concluído o objeto do ACF, tendo a vigência se encerrado em 4/2/2021, sem a execução de obras ou pagamentos posteriores à reprogramação e prestação de contas extraordinária apresentada em novembro de 2020. 13. Dessa forma, a Caixa informa que iniciará os trâmites internos de cobrança administrativa para a devolução do recurso em sua integralidade, mas que, caso a Prefeitura consiga, por meios próprios, concluir a obra e dar funcionalidade ao projeto, este deverá ser atestado por área técnica do banco. 14. No caso de insucesso da cobrança administrativa em 60 (sessenta) dias, será iniciado o rito da Tomada de Contas Especial pela Caixa. EXAME TÉCNICO 15. De acordo com o relato, a Caixa não aprovou a prestação de contas final do Acordo de Cooperação Financeira firmado com o Município de Pirapora - MG, devendo promover a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE), após exaurido o prazo de cobrança administrativa, o qual se encontra ainda em curso, nos moldes de seus procedimentos internos. 16. Desse modo, verifica-se que a Caixa, no âmbito de sua competência, tem adotado medidas com vistas a dar cumprimento ao que foi decidido pelo TCU no âmbito do TC Processo 040.073/2019-0 , por meio do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , para garantir a correta aplicação dos recursos do Fundo Socioambiental Caixa no contrato celebrado com a Prefeitura de Pirapora - MG. CONCLUSÃO 17. Considerando a adoção pela Caixa de medidas para o cumprimento do que foi decidido pelo TCU no âmbito do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , estando ainda no prazo para realização de cobrança administrativa em virtude da não aprovação da prestação de contas final do Acordo de Cooperação Financeira firmado com o Município de Pirapora - MG, entende-se que o presente monitoramento alcançou o objetivo para o qual foi constituído, pois a Caixa tem estabelecido os mecanismos de controle da execução do referido Acordo de Cooperação Financeira, não se mostrando necessária a continuidade desta ação de controle até o término das providências determinadas. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 18. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumpridas pela Caixa Econômica Federal as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luiz de Carvalho, a qual deverá dar prosseguimento às cobranças devidas para o ressarcimento do Fundo Socioambiental Caixa; b) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Caixa Econômica Federal; c) encerrar e apensar os presentes autos ao processo originário TC Processo 040.073/2019-0 , nos termos do artigo 169, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. "; Considerando que, em cumprimento ao aludido Acórdão 6.569/2020, a Caixa teria informado o TCU sobre a não aprovação da prestação de contas final do referido acordo de cooperação firmado com o Município de Pirapora - MG e, assim, iniciado os trâmites internos para a cobrança administrativa dos recursos federais transferidos, sem prejuízo, todavia, de promover a eventual instauração da correspondente tomada de contas especial, dentro do prazo de sessenta dias, diante do eventual insucesso na aludida cobrança administrativa; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexFinanças assinalou o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 1.6.1 do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.6.1 do Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.637/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexFinanças. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal (Caixa), para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo a Caixa informar o TCU sobre o efetivo resultado da aludida cobrança administrativa ou da eventual tomada de contas especial dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 040.073/2019-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.